Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002702-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA DE CARVALHO JUDICE - CPF: 128.781.507-32 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES - CPF: 301.147.561-04 (AGRAVANTE), RODRIGO SANTOS HOSKEN - CPF: 106.753.837-22 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (AGRAVADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO ENVIADO AO ENDEREÇO DOS DEMANDADOS
–

DOCUMENTOS POSTAL RECEBIDO POR TERCEIRO – VALIDADE O ATO CITATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em relação a tese de nulidade defendida pela agravante, consubstanciada no recebimento do documento postal por terceiro, tanto a regra processual vigente quanto o entendimento jurisprudencial, validam o ato citatório, quando enviado ao endereço correto e recebido por terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária
c/c
Rescisão Contratual com Restituição de Quantia Paga em fase de Cumprimento de Sentença nº 1002176-74.2022.8.11.0003, ajuizada por EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto,
a agravante defende a reforma da decisão de origem, que equivocadamente considerou válida a citação na fase de
conhecimento, que por sua vez, possui vício insanável
em razão de que os
documentos postais, destinados tanto para a
pessoa física
quanto para a

jurídica, foram
direcionadas
a endereço incorreto, tanto que recebidas por terceiro, pessoa absolutamente desconhecida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
não reconheceu a alegada nulidade d
e
citação da demandada na fase de conhecimento e, via de consequência, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Como consabido,
a citação é o ato de comunicação
d
o demandado

para integrá-lo à relação
jurídico-
processual; é a positivação da garantia constitucional do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa,
de modo que, a sua regularidade é indispensável para a validade do processo.

É o que estabelecem os artigos 238 e
239
caput
do Código de Processo Civil:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Consoante de depreende da atenta leitura
dos autos, na origem, a ação de conhecimento
foi manejada em face da agravante e da pessoa jurídica (
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP
), com objetivo de rescindir o contrato de compra e venda de aquisição de imóvel
.

Na petição inicial apresentada constou o seguinte endereço postal, tanto da agravante quanto da corré
(id n. 75020016 - Pág. 1)
:

Rua Delfin, Quadra 43, Lotes 22 e 23, Jardim Atlântico, CEP 78.343-270 em Goiânia – GO

No caso
, esse mesmo endereço
é o que está
declinado na Escritura Pública de Compra e Venda que fundamentou o ajuizamento da ação,
sendo
igualmente
utilizada
pela Serventia Judicial para expedição de cartas de citação, as quais retornaram
com a citação positiva (id
n. 79421939
e 79422338).

A propósito:

Em relação a tese de nulidade defendida pela agravante, consubstanciada no recebimento do documento postal por terceiro, tanto a regra processual vigente quanto o entendimento jurisprudencial,
validam o ato citatório, quando enviado ao endereço correto e recebido por terceiros.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO. PORTARIA. VALIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. No caso, da forma como deduzida a pretensão recursal, o acolhimento das teses de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite nesta via excepcional, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.
3. Ademais, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.
Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.138.270/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 5/10/2022.)

Assim, inobstante o inconformismo do agravante, não há o que reparar em relação aos efeitos da decisão de origem, a qual, portanto, deverá ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024